Tribunal: CARF
Processo: 10580.728573/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da existência de rendimentos tributados, não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte, à disposição do contribuinte dentro do período mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DOAÇÃO.
Quando da apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, a alegação de origem de recursos a título de doação deve ser comprovada através de documento hábil e idônea, mesmo no caso de doador e donatário serem parentes próximos. O fato de a doação estar consignada na declaração do doador e do donatário, não é meio suficiente de prova. In casu, não foi comprovada a efetiva transferência dos recursos.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE.
Os recursos em dinheiro inseridos na declaração de bens, pelo contribuinte, devem ser aceitos para acobertar acréscimo patrimonial a descoberto, salvo prova em contrário, produzida pela autoridade lançadora de sua inexistência no término do ano-base em que foi declarado, ou ainda, que sua Declaração de Rendimentos tenha sido apresentada intempestivamente.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela lei, no percentual de 75%, não dando margem a considerações sobre a graduação da penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo afastar ou reduzir a penalidade no lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728573/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.912 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
AFRANIO CEZAR OLIVA DE MATTOS FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte, à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe
ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o
acréscimo patrimonial.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DOAÇÃO.
Quando da apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, a alegação de
origem de recursos a título de doação deve ser comprovada através de
documento hábil e idônea, mesmo no caso de doador e donatário serem
parentes próximos. O fato de a doação estar consignada na declaração do
doador e do donatário, não é meio suficiente de prova. In casu, não foi
comprovada a efetiva transferência dos recursos.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO. DINHEIRO EM
ESPÉCIE.
Os recursos em dinheiro inseridos na declaração de bens, pelo contribuinte,
devem ser aceitos para acobertar acréscimo patrimonial a descoberto, salvo
prova em contrário, produzida pela autoridade lançadora de sua inexistência no
término do ano-base em que foi declarado, ou ainda, que sua Declaração de
Rendimentos tenha sido apresentada intempestivamente.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela lei,
no percentual de 75%, não dando margem a considerações sobre a graduação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728573/2010-51
Fl. 156
DF CARF MF
Original

S2-C4T1
Fl. 2

da penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo afastar ou reduzir
a penalidade no lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.

Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que fixe a multa de
ofício no patamar de 75% do tributo devido. (Súmula CARF no 2)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para incluir como
Recurso/Origem em janeiro/2007 o montante de R$ 105.000,00, dinheiro em espécie declarado
como mantido em 31/12/2006.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 120/152) interposto em face de Acórdão de
no 02-60.486 da 7a Turma da DRJ/BHE (e-fls 107/115) que julgou improcedente a impugnação,
contra Auto de Infração (e-fls. 02/08), referente ao Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF),
ano-calendário 2007, por acréscimo patrimonial a descoberto, no valor de R$ 296.340,37 de
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.912 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728573/2010-51

imposto, R$ 222.255,27 de multa de ofício (75%) e juros de mora. O lançamento foi
cientificado em 03/09/2010 (e-fl. 56).
Na impugnação (e-fls.59/75 ), em síntese, se alegou:
-Recapitula os fatos, defende a tempestividade da impugnação, informa que as
comunicações devem ser enviadas ao endereço do procurador e requer a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.
-Sustenta que o fato gerador consiste na aquisição da disponibilidade econômica
ou jurídica de renda e que é intrínseco ao conceito deste instituto a ideia de ganho patrimonial,
sob pena de não configurar a hipótese constitucional do imposto de renda.
-Alega que a autoridade fiscal desconsiderou na apuração do acréscimo
patrimonial a descoberto o numerário em espécie mantido em seu poder, no montante de
R$985.000,00, sendo que R$880.000,00 são oriundos da doação recebida de Afrânio Cezar Oliva
de Mattos, genitor, devidamente registrada em ambas as declarações.
-Pontua que a detecção de acréscimo patrimonial a descoberto se originou em
razão da não consideração de valores disponíveis em conta corrente/investimentos indicados na
declaração de rendimentos do exercício anterior.
-Pleiteia, na eventualidade de manutenção do crédito tributário, que a multa
empregada seja desconsiderada, por se revelar contrária aos princípios constitucionais da
vedação ao confisco, da proporcionalidade e da capacidade contributiva.
-Cita jurisprudência e doutrina que entende amparar seus argumentos contrários à
exigência da multa de ofício.
-Argumenta que a legislação tributária, artigo 61 da Lei no 9.430/96, estabelece o
teto de 20% como percentual máximo para punir o atraso do contribuinte.
-Requer a produção de prova por todos os meios admitidos, em especial a prova
documental, reservando-se o direito de juntá-las em momento posterior.

A seguir, transcrevo ementas do Acórdão recorrido(e-fls: 107/115):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Exercício: 2008
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL.
DINHEIRO
EM
ESPÉCIE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DOAÇÃO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial
da pessoa física, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos
isentos,
tributáveis,
não-tributáveis,
tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
O saldo em dinheiro informado pelo contribuinte na declaração de bens
e direitos só pode ser considerado como origem de recursos no início do
ano-calendário seguinte se houver comprovação da existência do valor
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.912 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728573/2010-51

declarado.
A alegação de recebimento de doação em dinheiro deve vir
acompanhada de provas inequívocas da ocorrência da operação, com a
comprovação da efetiva transferência do numerário.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Um dos efeitos produzidos pela apresentação de impugnação
tempestiva é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ENDEREÇO
CADASTRAL.
INTIMAÇÃO
ENDEREÇADA
AOS
PROCURADORES.
INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal por ele
fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, inexistindo determinação legal expressa para que as intimações
sejam dirigidas aos procuradores.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A infração à legislação tributária sujeita o infrator à aplicação de multa
de ofício sobre o imposto suplementar lançado, por expressa previsão
legal.
MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE. DISCUSSÃO.
Em sede administrativa, não há respaldo para discussão sobre
inconstitucionalidade de ato normativo.
JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE.
O contribuinte não juntou nos autos posição que vincule as decisões
prolatadas por este colegiado.
DOUTRINA.
Textos doutrinários não podem ser opostos aos ditames das disposições
legais em face da vinculação da atividade fiscal.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de dilação probatória quando não se ampara em
quaisquer das hipóteses previstas no ordenamento jurídico que dispõe
sobre o processo administrativo fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O acórdão foi cientificado em 14/10/2014 (e-fls: 118) e o recurso voluntário (e-fls
120/152) interposto em 07/11/2014, em síntese, alegando:
-Recapitula os fatos, defende a tempestividade do Recurso Voluntário, e alega a
desnecessidade do depósito de 30%.
- Alega que a autoridade fiscal desconsiderou na apuração do acréscimo
patrimonial a descoberto o numerário em espécie mantido em seu poder, no montante de
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.912 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728573/2010-51

R$985.000,00. Este valor é resultado de R$ 105.000,00 relativos a dinheiro em poder do
contribuinte, acrescido de R$880.000,00 são oriundos da doação recebida de Afrânio Cezar
Oliva de Mattos, genitor, devidamente registrada em ambas as declarações.
- Se se considerar esse valor disponível do contribuinte (R$ 985.000,00), somado
com os rendimentos declarados sujeitos ao IRPF recebidos de pessoa física e de pessoa jurídica
constantes da própria declaração (R$ 577.000,00), tem-se que a evolução patrimonial do
contribuinte impugnante é de origem fiscalmente comprovada. A rigor, somente aí se tem R$
1.562.000,00 (um milhão quinhentos e sessenta e dois mil reais).
-Sustenta que o fato gerador consiste na aquisição da disponibilidade econômica
ou jurídica de renda e que é intrínseco ao conceito deste instituto a ideia de ganho patrimonial,
sob pena de não configurar a hipótese constitucional do imposto de renda.
-Considerou a decisão recorrida que a mera informação das declarações de ajuste
do contribuinte e seu genitor não comprova a efetiva transferência do numerário, haja vista que o
contribuinte não apresentou a prova que consubstanciaria o contrato de doação.
-O órgão administrativo de julgamento houve por bem não considerar a realidade
dos fatos, sob o argumento de que faltava a comprovação da doação no seu aspecto formal.
-Os fundamentos da decisão não apresentaram dispositivos legais ou parecer da
Receita Federal do Brasil que a fundamentassem, que impusessem a ordem de desconsiderar a
doação de bens móveis realizada pela forma verbal. Pelo contrário, indicou o dispositivo do
Código Civil de 2002 que corrobora para a aceitação da celebração da doação de bem móvel e
fungível, no caso o dinheiro, de forma verbal. Ademais, o próprio julgador considerou que as
declarações anuais do doador e do donatário foram tempestivas e apresentadas de forma correta
e adequada, não se podendo falar em qualquer fraude ou iniciativa por parte do contribuinte em
ilidir a Fazenda Pública.
-Ante a ausência de indicação dos fundamentos legais, tem-se caracterizada a
ausência de motivo da decisão, indo de encontro à imposição legal de apresentar o fundamento.
-A ausência de indicação do motivo acarreta, por si só, a nulidade da decisão
administrativa, por não estarem preenchidos os princípios da moralidade administrativa e o da
publicidade.
-Já quanto ao mérito, o entendimento a respeito do contrato de doação e suas
características não é compatível com a atual posição dos tribunais judiciais e órgãos
administrativos fiscais julgadores. Prevalece o entendimento de que o aspecto solene do contrato
de doação apenas é exigido nos casos cujo objeto do contrato é imóvel. O que não corresponde à
hipótese do presente caso.
-No presente caso, os aspectos subjetivos e objetivos são preenchidos, haja vista
que a doação se deu com a entrega efetiva (transferência) do dinheiro pelo genitor do
contribuinte, o doador, Sr. AFRANIO CEZAR OLIVA DE MATTOS, ao contribuinte, o
donatário, por mera liberalidade.
-O fato de ambos terem preenchido as suas declarações anuais com os dados da
transferência do recurso já seria suficiente para comprovar a doação, a origem do recurso e o seu
destino.
-Dessa forma, não prosperam os fundamentos da decisão ora recorrida no que diz
respeito à inexistência e ausência de comprovação do contrato de doação. Tem-se, portanto, que
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.912 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728573/2010-51

a mera análise Cias declarações do Imposto de Renda do doador e do donatário já servem como
demonstração ida origem da receita do recorrente no presente caso.
-Em um segundo momento, há de se considerar que, mercê dos princípios da
tipicidade e da verdade material, toda a realidade há de ser considerada pela autoridade julgadora
por ocasião da análise do lançamento.
-A manutenção do entendimento consubstanciado na decisão recorrida implicará
violação ao princípio da verdade material, em favor da verdade formal (rectius formalista) que
prima pelo tecnicismo puro em detrimento da verdade dos fatos, que concluiria pela inexistência
de imposição tributária a resultar na exigência de IRPF em face da recorrente. Não é este o
princípio que rege o processos administrativo fiscal e o processo administrativo tributário.
-Alega o caráter confiscatório da multa de 75% e cita jurisprudência judicial e
doutrina.
-Argumenta que a legislação tributária, artigo 61 da Lei no 9.430/96, estabelece o
teto de 20% como percentual máximo para punir o atraso do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

PRELIMANAR
NULIDADE DA DECISÃO DE PISO.
O recorrente solicita a nulidade da decisão de piso alegando ausência de indicação
de motivo. Essa preliminar se confunde com o mérito, pois a questão da doação, inclusive em
relação à exigência do contrato, será analisada mais adiante.
Entendo que a decisão de piso enfrentou a argumentação tecida pelo recorrente, em
sua defesa, deixou claro os motivos por que não aceitou a doação, não se configurando em nenhuma
das hipóteses dos incisos I e II, do art. 59, do Decreto n° 70.235/72, que dita os pressupostos
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que tratam de nulidade.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador
proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre
convicção.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância, eis
que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a insatisfação
do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de primeira
instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de deliberação
pelo colegiado de 2a instância.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
DO MÉRITO
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.912 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728573/2010-51

DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
O acréscimo patrimonial é uma das formas colocadas à disposição do Fisco para
detectar omissão de rendimentos, edificando-se aí, uma presunção legal do tipo condicional ou
relativa (juris tantum), que, embora estabelecida em lei, não tem caráter absoluto de verdade,
impondo ao contribuinte a comprovação da origem dos rendimentos determinantes do descompasso
patrimonial.
O objetivo da análise patrimonial é verificar a situação do contribuinte, pela
comparação, em determinado período, dos valores que ingressaram no seu patrimônio (origens de
recursos) com aqueles efetivamente saídos (aplicações de recursos); a metodologia permite detectar
se houve excesso de aplicações com relação às origens de recursos, situação que somente pode ser
explicada pela omissão de rendimentos por parte do contribuinte. Em outras palavras, a ocorrência de
acréscimo patrimonial a descoberto pressupõe a disponibilidade econômica ou jurídica de renda.
O levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é forma indireta de
apuração de rendimentos omitidos. Neste caso, cabe à autoridade lançadora comprovar apenas a
existência de rendimentos omitidos, que são revelados pelo acréscimo patrimonial não justificado.
Trata-se, portanto, de presunção legal, segundo a qual, a partir do momento em que se
apura um dispêndio ou uma aquisição de bem sem respaldo em rendimentos declarados ou dívidas
contraídas, constata-se um aumento do patrimônio com recursos deixados à margem de tributação,
ou seja, apura-se rendimento recebido e não declarado, caracterizando, assim, o acréscimo
patrimonial a descoberto, o que se enquadra na previsão do art. 43 do CTN, como aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza.
Não foi a autoridade fiscal que presumiu a omissão de rendimentos, mas sim a lei,
especificamente a Lei no 7.713/1988, art. 3o, § 1o, tratando-se, portanto, de presunção legal. Tal
presunção encontra explicação lógica no fato de que ninguém compra algo ou paga a alguém sem
que tenha recursos para isso, ou os tome emprestado de terceiros.
Provada pelo Fisco a aquisição de bens e/ou aplicações de recursos, cabe ao
contribuinte a prova da origem dos recursos utilizados, uma vez que a legislação define o
descompasso patrimonial como fato gerador do imposto, sem impor condições ao sujeito ativo, além
da demonstração do referido desequilíbrio.
O efeito dessa presunção legal é inverter o ônus da prova, impondo aos contribuintes
o dever de elidir tal imputação, mediante a comprovação da origem de recursos, já que se trata de
uma presunção relativa (juris tantum), que, embora estabelecida em lei, não tem o caráter absoluto de
verdade.

No caso concreto a celeuma é acerca da existência do importe de R$ 985.000,00
como origem. Este valor é o resultado do somatório de R$ 105.000,00 relativos a dinheiro em poder
do contribuinte, acrescido de R$ 880.000,00 relativo à doação recebida do genitor do contribuinte,
devidamente registrado em ambas declarações (doador e donatário).
No que tange à doação no acórdão de piso manteve a não aceitação, pois diz que
mesmo que às doações estejam informadas, ainda que tempestiva, nas declarações de ajuste das
partes envolvidas, autuado e seu genitor, não comprova, por si só, a efetiva transferência do
numerário. Assim, na ausência da prova do ingresso financeiro, ou seja, entrada e saída do dinheiro,
não há como acolher a existência das operações. Decide ainda no sentido que o contrato de doação
impõe a forma escrita.
Cabe neste momento colacionar o art. 541 do Código Civil Brasileiro:
Art. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.912 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728573/2010-51

Parágrafo único. A doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de pequeno
valor, se lhe seguir incontinenti a tradição.
Da leitura do artigo acima fica claro que o código civil exige escritura pública ou
instrumento particular para bens moveis que não sejam de pequeno valor. No caso em tela a doação
se trata de uma quantia de R$ 880.000,00, que não é um pequeno valor, logo em virtude do
dispositivo legal acima mencionado se faz necessária a exigência de escritura pública ou instrumento
particular.
Mas mesmo que o contrato de doação existisse a mesma não poderia ser aceita, pois
não há prova nos autos da efetiva transferência do valor doado. Nada impede a doação, mas compete
ao contribuinte provar a transferência efetiva do numerário.
Cabe lembrar que uma doação nesse valor haveria a incidência do ICD-Imposto
Sobre Transmissão Causa Mortis e doação. O recorrente não trouxe nenhum documento que
comprovasse o pagamento deste imposto. Isso é mais um ponto a ser usado na formação da
convicção do julgador.
A declaração da doação pelo doador e pelo donatário, não significa que não se tenha
de comprovar a efetividade da operação. O presente colegiado, inclusive, já decidiu por
unanimidade:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DOAÇÃO.
Quando da apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, a alegação
de origem de recursos a título de doação deve ser comprovada através
de documento hábil e idônea, mesmo no caso de doador e donatário
serem parentes próximos. O fato de a doação estar consignada na
declaração do doador e do donatário, não é meio suficiente de prova. In
casu, não foi comprovada a efetiva transferência dos recursos.
(Acórdão n° 2401-007.137, de 06 de novembro de 2019)
Cabe ainda registrar que a doação se refere ao ano calendário anterior ao que está
sendo julgado.
Os princípios e regras, bem como a doutrina e a jurisprudência, invocados pelo
recorrente não têm o condão de afastar a constatação de não ter o recorrente, no caso concreto,
apresentado prova hábil e inequívoca a demonstrar a doação.
No que tange ao dinheiro em espécie, R$ 105.000,00 o acórdão de piso desconsiderou
o valor declarado como mantido em espécie em 31/12/2006 pela não comprovação da sua existência
e disponibilidade.
Devemos ponderar, contudo, que a jurisprudência da 2a Turma da Câmara
Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais solidificou o entendimento de ser
admissível como origem na apuração do acréscimo patrimonial a descoberto os valores
declarados tempestivamente como disponibilidade em espécie na declaração de bens de exercício
anterior, independentemente de prova da efetividade dessa disponibilidade. Caberia ao fisco
infirmar a informação constante da Declaração de Bens e Direitos, mediante aprofundamento do
processo de investigação, verificando, por exemplo, o fluxo financeiro dos anos anteriores, de
modo a apurar se o contribuinte teria lastro financeiro para dispor de quantia em espécie. Nesse
sentido, colacionam-se os seguintes Acórdãos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2004
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.912 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728573/2010-51

Devem ser aceitos como origem de recursos aptos a justificar acréscimos patrimoniais os
valores informados a título de dinheiro em espécie, em declarações de ajuste anual entregues
tempestivamente, salvo prova inconteste em contrário, produzida pela autoridade lançadora.
(Acórdão no 9202-007.220, de 26 de setembro de 2018)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2000
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE.
Devem ser aceitos como origem de recursos aptos a justificar acréscimos patrimoniais os
valores informados a título de dinheiro em espécie, em declarações de ajuste anual entregues
tempestivamente, salvo prova inconteste em contrário, produzida pela autoridade lançadora.
(Acórdão no 9202-004.504, de 26 de outubro de 2016)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 1999
IRPF DINHEIRO EM ESPÉCIE
Os recursos em dinheiro inseridos na declaração de bens, pelo contribuinte, devem ser aceitos
para acobertar acréscimo patrimonial a descoberto, salvo prova em contrário, produzida pela
autoridade lançadora de sua inexistência no término do ano-base em que foi declarado, ou
ainda, que sua Declaração de Rendimentos tenha sido apresentada intempestivamente.
(Acórdão no 9202-01.973, de 15 de fevereiro de 2012).

Logo na tabela (e-fls. 11/12) deve ser incluído como Recurso/Origens em janeiro
de 2007 o montante de R$ 105.000,00 dinheiro em espécie declarado como mantido em
31/12/2006 (e-fls. 53).

DA MULTA DE OFÍCIO
Quanto à incidência de multa de ofício no percentual de 75%, transcrevo o inciso
I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata;
(...)
A multa de ofício incide de maneira proporcional sobre o tributo não
declarado/recolhido espontaneamente. O patamar mínimo da penalidade em 75% é fixo e
definido objetivamente pela lei, não dando margem a considerações sobre a graduação da
penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo afastar ou reduzir o percentual no caso
concreto.
Assinalo que escapa à competência dos órgãos julgadores administrativos a
análise de questões sobre o caráter ilegal e confiscatório da penalidade prevista em lei, tampouco
cabe examinar a alegação de desproporcionalidade do percentual aplicado tendo em conta o dano
causado pela ação ou omissão.
Cabe recordar que a eventual ausência de compatibilidade do dispositivo de lei
que estabelece a penalidade com a Constituição da República de 1988 é questão inoponível na
esfera administrativa.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.912 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728573/2010-51

Nesse sentido, não só o "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972,
como também o enunciado da Súmula no 2, deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
assim redigida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto às decisões judiciais e do Conselho de Contribuintes reproduzidas pelo
impugnante, elas não se constituem em jurisprudência mansa e pacifica. Ademais, cumpre
reiterar que as decisões judiciais e administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas
complementares do Direito Tributário; razão por que não podem ser estendidas ao caso presente.

CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR, e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL para que na tabela (e-fls. 11/12)
deve ser incluído como Recurso/Origens(R) em janeiro de 2007 o montante de R$ 105.000,00
dinheiro em espécie declarado como mantido em 31/12/2006 (e-fls. 53).

(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho.

Fl. 165
DF CARF MF
Original